Tribunal: TJPA
Processo: 0009629-43.2016.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009629-43.2016.8.14.0043

APELANTE: FÁBIO JUNIOR SANTOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA 523/STF. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ABERTURA DE VISTA À DEFESA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar a existência de nulidade absoluta decorrente da falta de intimação da defesa do acusado para apresentação de alegações finais, bem como os demais pedidos subsidiários.

III – FUNDAMENTAÇÃO:

Embora as partes tenham sido advertidas em audiência quanto ao prazo para apresentação dos memoriais, verifica-se que o juízo de origem apenas abriu vista ao Ministério Público e ao corréu, deixando de intimar pessoalmente a Defensoria Pública responsável pelo acusado Fábio Junior Santos Mendes. A ausência de alegações finais configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, com prejuízo presumido, nos termos da Súmula 523/STF e do art. 563 do CPP. Precedentes dos Tribunais pátrios reforçam a imprescindibilidade da manifestação final da defesa antes da prolação da sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença exclusivamente em relação ao apelante, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo de apresentação das alegações finais.

Tese aplicada:

A ausência de intimação da defesa para apresentação de alegações finais configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, com prejuízo presumido (Súmula 523/STF).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por FABIO JUNIOR SANTOS MENDES, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, conforme o art. 44, §2º, Código Penal (ID 22696982 - Pág. 1).

Em suas razões defesa asseverou pela extinção da punibilidade pela prescrição (art. 107, IV, do CP, c/c art. 61, do CPP), e de forma alternativa, pela nulidade da sentença condenatória, com a remessa de volta para o juízo de piso, para que possibilite a apresentação de alegações finais, na forma do art. 573 do CPP. Por fim, pleiteou a desclassificação para o delito do art. 28 da lei nº 11.343/06, reconhecendo a prescrição, além de alteração da dosimetria, com a atenuação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase e diminuição no patamar de dois terços na terceira fase (ID 22696990 - Pág. 1).

Em contrarrazões,
o
Dominus Litis

manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para declarar a nulidade da sentença em face do apelante, com o retorno dos autos ao juízo singular, para que a defesa faça a apresentação das alegações finais (ID 22696994 - Pág. 1).

Nesta instância, o
Custos Legis

opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para reconhecer a nulidade da Sentença, por não ter intimado pessoal a Defesa do Acusado Fábio Junior/Fabio Santos Mendes, para apresentar Alegações Finais, em favor do mesmo, devendo os Autos, serem remetidos ao Juízo singular, para que possibilitar apresentação de Alegações Finais, pelo DPE/PA, pelo referido Acusado (ID 24726670 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que no dia

Noticiam os autos de inquérito policial que, em data, horário e local incertos, perdurando até o dia 29 de novembro de 2016, nesta cidade e comarca, os agentes supra apontados associaram-se para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de drogas. Consta, também, que no dia 29 de novembro de 2016, por volta das 22hrs30min, em plena via pública, mais precisamente na Rua do Campo do maconhão, bairro da Cidade Nova, nesta cidade e comarca, os denunciados, previamente associados e com identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha prensada, pesando treze gramas, substância ilícita que causa dependência física e psíquica, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. autos de exibição e laudo provisório de constatação de fl. 09), além da quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais). Segundo se apurou, em data, horário e local incertos, mas até o dia 29 de novembro de 2016, nesta cidade, os indiciados se associaram para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de drogas. De maneira estável, passaram a adquirir entorpecentes e revende-los a usuários nesta cidade. No dia dos fatos, a Policia Militar realizava ronda ostensiva pelo bairro da Cidade Nova, quando avistaram os denunciados em atitude suspeita, pilotando uma motocicleta, pois ao avistarem a viatura policial mostraram nervosismo e desconfiança. Em razão disso, os policiais militares decidiram parar a viatura e abordar os denunciados, momento em que encontraram com os acusados a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais) bem como a porção de maconha prensada. Ambos os acusados foram presos em flagrante delito e conduzidos até a Delegacia para lavratura do auto próprio. Perante a Autoridade Policial, o FÁBIO SANTOS MENDES confessou a propriedade da dro9a, mas disse que iria utiliza-la para consumo pessoal. Por sua vez o acusado MIQUEIAS RAMOS ALVES afirmou que não tinha conhecimento que o comparsa trazia drogas consigo. A quantidade de substâncias encontradas, a forma de armazenagem, o local e horário como se deu a prisão em flagrante, as condições pessoais dos agentes, evidenciam que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes, assim como os demais elementos de prova demonstram o vínculo associativo

São os fatos.

1 – DA NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.

Nesse ponto a defesa asseverou que após a apresentação das alegações finais pelo representante ministerial (ID 32819998) não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública para fins de apresentação de memoriais em relação ao ora Apelante, de modo que as únicas alegações finais defensivas são de
Miqueias Ramos Alves
(ID 32820000). Neste espeque, depreende-se que a sentença condenatória em face do ora Apelante é absolutamente nula, pois foi prolatada sem que ele tivesse a oportunidade de apresentar suas alegações finais, ou seja, houve cerceamento de defesa, com violação do devido processo legal e do contraditório. Nesse viés, razão assiste a defesa.

De fato, o
principal efeito da ausência de intimação para alegações finais, quando reconhecida a nulidade, é o cerceamento de defesa. As alegações finais são o momento em que as partes têm a última oportunidade de se manifestar sobre o conjunto de provas produzido durante a instrução processual, influenciando a formação do convencimento do juiz.

Notadamente, se pode verificar, por ocasião da
audiência de instrução e julgamento, realizada em 17 de outubro de 2017 (às fls. 128/129), ocasião em que estavam presentes os acusados e seus Defensores, os quais, naquela oportunidade, foram devidamente intimados em audiência, para apresentar das alegações finais, senão vejamos:

“[...] DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 01. VISTAS ao Ministério Público e à Defesa para apresentação de suas alegações finais, no prazo legal, respectivamente. 02. Por fim, voltem-me os autos conclusos para deslinde. 03. Intimados todos os presentes. [...]”

Nesse cenário, observou-se que o juízo, após receber os autos, determinou a remessa do acervo ao MPE/1º grau e a Defesa do Acusado Miqueias, claudicando ao não determinar a abertura de vistas e intimação pessoal da defesa do acusado Fábio Júnior/Fábio Mendes. Desse modo, indispensável a retificação do ato, com a intimação da defesa de Fábio Junior Mendes Santos/Fabio Mendes Santos, para que possa exercer a ampla defesa e o contraditório, com a regular apresentação das Alegações Finais, em favor do Acusado, por se tratar de vicio processual passível de correção, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DOS ACUSADOS E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO HABILITADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. VÍCIO PROCESSUAL. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO EVIDENCIADO. PREFACIAL ACOLHIDA PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INTIMANDO-SE A ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Demonstrado o prejuízo do assistente de acusação - devidamente habilitado nos autos - com o resultado do decisum, há nulidade na sua falta de intimação a fim de que fosse oportunizado apresentar alegações finais. (TJSC, Apelação Criminal n. 5019678-02.2022.8 .24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 14-03-2024).(TJ-SC - Apelação Criminal: 5019678-02.2022.8.24 .0033, Relator.: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 14/03/2024, Primeira Câmara Criminal)

Na espécie, as alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, desse modo a sua ausência não revela mera deficiência, mas configura um vício insanável que remete, por consequência, ao
prejuízo previsto no art.
563
do
Código de Processo Penal
que é presumido, gerando, nessa via, ao
reconhecimento de uma eventual nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, segundo as regras insculpidas no enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Nesse viés, imperativo o saneamento da irregularidade processual, com o retorno dos autos ao Juízo Singular para que seja regularizada a manifestação de defesa em sede de alegações finais.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025